Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008145-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (APELADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0001-93 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS CONFIRMAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Unimed Cuiabá e Aqquê Administradora de Benefícios contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação do plano de saúde da autora, em razão do cancelamento unilateral de portabilidade previamente confirmada, bem como condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se os recursos violam o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da Unimed Cuiabá e da Aqquê Administradora de Benefícios; (iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde; (iv) verificar a incidência do instituto da supressio e do princípio da boa-fé objetiva; (v) analisar a configuração do dano moral; (vi) examinar a adequação do quantum indenizatório; (vii) avaliar a manutenção da justiça gratuita; e (viii) apurar a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da contestação.

As cooperativas do sistema Unimed e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor, quando participam ativamente da cadeia de fornecimento.

A confirmação da portabilidade seguida de cancelamento unilateral sem prévia notificação viola a boa-fé objetiva e autoriza a aplicação do instituto da supressio.

O cancelamento indevido de plano de saúde em situação de vulnerabilidade do consumidor configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO S/A e AQQUÊ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reconhecimento de ato ilícito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Kemila Barbosa Teixeira Dias em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico S/A e Aqquê Administradora de Benefícios Ltda., para condenar as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em reativar o plano de saúde da autora, restabelecendo a cobertura assistencial nas mesmas condições originalmente pactuadas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias-multa.

Ainda, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
(id. 338467904)

A apelante Unimed Cuiabá (id. 338467906) sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, alegando que jamais manteve vínculo contratual com a autora, que era beneficiária da Unimed Federação Mato Grosso, pessoa jurídica distinta, com autonomia administrativa, financeira e quadro societário próprios.

Alega que a sentença incorreu em obscuridade ao não se manifestar sobre o ponto central da tese defensiva, qual seja, a de que a autora jamais possuiu ou tentou estabelecer vínculo contratual com a Unimed Cuiabá, mas sim com a Unimed Federação.

No mérito, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que não praticou qualquer conduta capaz de gerar responsabilidade civil, pois não autorizou ou negou qualquer pedido de cobertura, não possuindo qualquer vínculo contratual com a autora.

Argumenta que o mero inadimplemento contratual não enseja, jamais, danos morais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, mesmo que se considere a Apelante responsável pela suposta abusividade na negativa de cobertura, a presente demanda se encontra situada no campo da discussão contratual, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, alegando que o valor de dez mil reais é excessivo e não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser drasticamente reduzido.

A apelante Aqquê (id. 338467915) sustenta, em preliminar, a impugnação à justiça gratuita concedida à autora, alegando que a mesma não comprovou sua hipossuficiência, é advogada e atua no ramo, patrocinando atualmente quarenta e oito ações distintas, certamente auferindo ganhos suficientes para honrar com o pagamento das custas e demais despesas processuais.

No mérito, a apelante alega erro de premissa fática na sentença, sustentando que o plano coletivo ao qual a autora pretendia aderir pertencia à Unimed Federação Mato Grosso e não à Unimed Cuiabá, sendo administrado pela Aqquê.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao considerar que o plano coletivo pertencia à Unimed Cuiabá, quando, na verdade, pertencia à Unimed Federação, conforme demonstrado no contrato de plano de saúde coletivo.

Argumenta que o contrato é claro e preciso acerca das condições para se figurar como dependente ao plano de saúde e que a autora não se encaixava nos termos mencionados. Sustenta que a autora, advogada, certamente leu o contrato e sabia que não possuía direito a figurar como dependente, havendo clara má-fé em seu requerimento.

Ademais, sustenta que a autora já está na condição de beneficiária da Unimed Cuiabá desde meados do ano passado, isto é, próximo à data de ajuizamento da presente ação, razão pela qual a presente causa perdeu objeto.

Por fim, sustenta a inexistência de danos morais, alegando que a Unimed Federação ao negar a inclusão da autora como dependente agiu em observância ao disposto no contrato, no exercício regular de seu direito, restando caracterizada a excludente de ilicitude prevista no artigo cento e oitenta e oito, inciso primeiro, do Código Civil.

Contrarrazões no id. 338837887, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da Alegada Violação ao Princípio da Dialeticidade

A apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as apelantes limitaram-se a reproduzir as teses defensivas alinhavadas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recurso contenha as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e específica, os fundamentos de sua irresignação em face da decisão recorrida.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é possível a reprodução dos fundamentos contidos na contestação para fins de recurso, desde que a fundamentação recursal deixe claro a irresignação com a decisão proferida pelo juízo.

No caso concreto, verifica-se que as apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à legitimidade passiva, aplicação do instituto da supressio, configuração dos danos morais e quantum indenizatório.

As razões recursais não se limitaram à mera reprodução da contestação, mas apresentaram argumentação específica em face dos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

Assim, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Da Legitimidade Passiva da Unimed Cuiabá

A apelante Unimed Cuiabá sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que jamais manteve vínculo contratual com a autora, que era beneficiária da Unimed Federação Mato Grosso, pessoa jurídica distinta, com autonomia administrativa e financeira. Argumenta que não existe solidariedade entre as cooperativas Unimed, pois cada uma possui personalidade jurídica própria, constituição e estatutos próprios, cooperados próprios e gestão própria.

A questão da legitimidade passiva das cooperativas integrantes do sistema Unimed já foi amplamente enfrentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre as unidades cooperativas, com fundamento na teoria da aparência e na publicidade unificada do sistema.

Conforme documentado nos autos, a autora era beneficiária de plano de saúde vinculado à Unimed Cáceres e, em virtude da alienação compulsória da carteira determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, iniciou processo de portabilidade para nova operadora, tendo sido orientada pelo sindicato profissional e pela corretora Aqquê.

A documentação apresentada demonstra que houve efetivo recebimento de documentos pela Unimed Cuiabá, análise cadastral e envio de confirmação da portabilidade, com expectativa legítima de ingresso no novo plano.

A autora chegou a efetuar o pagamento de taxa de adesão e foi informada quanto à emissão de carteirinha e data de início da vigência contratual. Posteriormente, foi comunicada do cancelamento unilateral da portabilidade, sob o fundamento de que não preenchia os critérios etários para ser incluída como dependente.

O sistema Unimed utiliza publicidade unificada, com mesmas cores, símbolos e planos de cobertura, gerando expectativa legítima no consumidor de que se trata de uma entidade única com atuação nacional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“O fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016).

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso impõe interpretação ampliada da legitimidade passiva, nos termos do artigo sétimo, parágrafo único, segundo o qual todos aqueles que concorrem para o evento lesivo, ainda que não tenham firmado contrato com o consumidor, respondem solidariamente pelos danos dele decorrentes.

A Unimed Cuiabá participou ativamente da cadeia de eventos que ensejaram a demanda, tendo contribuído de forma direta para a frustração da legítima expectativa da consumidora. Sua conduta integra o conjunto fático que deu origem ao pedido de reativação do plano e à reparação por danos morais, revelando vínculo jurídico suficiente para justificar sua presença no polo passivo da lide.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, mantendo-a no polo passivo da demanda.

Da Legitimidade Passiva da Aqquê Administradora de Benefícios

A apelante Aqquê sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não comercializa planos de saúde individuais e atua apenas como estipulante de planos coletivos, sem responsabilidade sobre a contratação direta com beneficiários. Argumenta que não possui competência para incluir ou reativar beneficiários no plano de saúde, sendo de competência exclusiva da operadora de saúde.

Conforme documentado nos autos, a Aqquê manteve contato direto com a autora, transmitiu informações oficiais sobre o deferimento da portabilidade, instruiu quanto ao preenchimento de formulários, recolheu valores e chegou a confirmar o início de vigência contratual. Tais condutas indicam participação substancial e ativa no processo que culminou na negativa da contratação e na alegada desassistência da autora em momento delicado de sua vida.

A jurisprudência reconhece que aquele que intermedeia, estimula ou conduz a celebração de contrato de consumo, ainda que não seja o prestador final do serviço, integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos terceiro e sétimo do Código de Defesa do Consumidor. A solidariedade decorre da existência de relação de consumo e da conduta participativa da requerida, sendo desnecessária a demonstração de culpa específica ou intenção lesiva. Basta, para tanto, a verificação de nexo causal entre a atuação da Aqquê e o prejuízo alegado pela autora, o que se encontra suficientemente delineado nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ADESÃO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4.
A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A distinção regulatória entre operadora e administradora de benefícios estabelecida pela ANS possui natureza administrativa e não afasta a solidariedade jurídica imposta nas relações de consumo
. 6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, não se prestando à reforma do julgado que não apresente os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Não há omissão ou contradição no acórdão que fundamenta adequadamente a responsabilidade solidária da administradora de benefícios na cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."
(N.U 1050466-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Aqquê Administradora de Benefícios, mantendo-a no polo passivo da demanda.

Do Mérito

A apelante Unimed Cuiabá sustenta que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de modo subsidiário aos contratos de planos de saúde, jamais devendo se sobrepor à legislação especial, notadamente a Lei número nove mil seiscentos e cinquenta e seis de mil novecentos e noventa e oito. Argumenta que o artigo 35-G da referida lei dispõe expressamente que aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras as disposições da Lei n. 8.078/1990.

A relação jurídica entabulada entre as partes configura típica relação de consumo, estando submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora ocupa a posição de destinatária final dos serviços prestados pelas requeridas. A Súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao dispor que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

O artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, o que significa que as disposições da legislação consumerista integram a Lei dos Planos de Saúde de forma complementar, aplicando-se naquilo que não seja objeto de regulação específica. Contudo, tal subsidiariedade não afasta a incidência dos princípios e normas fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aqueles relacionados à proteção da confiança legítima, boa-fé objetiva e responsabilidade solidária dos fornecedores.

No caso concreto, não há conflito entre a legislação especial e o Código de Defesa do Consumidor, mas sim aplicação harmônica e sistemática de ambos os diplomas legais.

A conduta das apelantes, consistente na confirmação da portabilidade seguida de cancelamento unilateral sem prévia notificação, viola tanto as disposições da Lei dos Planos de Saúde quanto os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação adequada e clara, previsto no artigo sexto, inciso terceiro, e o princípio da boa-fé objetiva.

A apelante Aqquê sustenta que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao considerar que o plano coletivo pertencia à Unimed Cuiabá, quando, na verdade, pertencia à Unimed Federação Mato Grosso. Argumenta que não possui relação comercial com a Unimed Cuiabá e que a obrigação de reativar o plano de saúde é impossível de ser cumprida, pois a Unimed Federação não está inclusa no polo passivo da demanda.

O erro de premissa fática configura-se quando o julgador toma como inexistente fato provado nos autos ou o contrário, autorizando, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando tal equívoco for decisivo para o resultado do julgamento. Contudo, no caso concreto, não se verifica erro de premissa fática, mas sim valoração jurídica dos fatos apresentados.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que a autora era beneficiária de plano de saúde mantido pela Unimed Cáceres e que, em virtude de dificuldades operacionais enfrentadas por essa operadora, foi ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração para outro plano, sendo encaminhada proposta de portabilidade por meio da administradora Aqquê.

O juízo sentenciante, de modo consciente e fundamentado, reconheceu a responsabilidade das apelantes não como operadoras exclusivas, mas como participantes diretas do processo de migração, que resultou na desassistência da autora.

A responsabilidade solidária decorre da participação ativa na cadeia de fornecimento, independentemente da identificação precisa da operadora responsável pelo plano coletivo. A alegação de erro de premissa fática constitui, em verdade, mera discordância quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção por meio de embargos de declaração ou reforma em sede de apelação.

Da Aplicação do Instituto da Supressio e do Princípio da Boa-Fé Objetiva

A apelante Aqquê sustenta que a autora não preenche os requisitos de elegibilidade contratual para inclusão como dependente, pois possuía trinta anos e três meses de idade e era casada, não preenchendo os critérios estabelecidos no contrato, que prevê a inclusão de filho solteiro até trinta anos. Argumenta que o instituto da supressio refere-se à perda do direito por sua não utilização prolongada e que, no caso concreto, a autora sequer foi inclusa no plano de saúde, não havendo que se falar em perda do direito por não utilização prolongada.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo quatrocentos e vinte e dois do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de lealdade, cooperação e proteção da confiança legítima, especialmente nas relações de consumo. O instituto da supressio, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, caracteriza-se pela perda de um direito em razão de seu não exercício durante determinado período de tempo, gerando na contraparte legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a autora contava com trinta anos de idade quando iniciou o processo de portabilidade. As apelantes confirmaram expressamente a migração, com a devida formalização do pedido, recolhimento dos valores iniciais e fixação de data para o início da cobertura assistencial.

O subsequente cancelamento unilateral do plano, sob o fundamento de incompatibilidade etária para inclusão como dependente, demonstra conduta contraditória por parte das requeridas, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Ao deixarem de apontar, desde o início, eventual impedimento etário, as apelantes induziram a autora a uma legítima expectativa de que sua adesão fora aceita e de que o plano seria regularmente ativado.

A análise dos requisitos de elegibilidade deveria ter sido realizada previamente à confirmação da portabilidade, não sendo admissível que, após a confirmação, o recolhimento de valores e a fixação de data para início da cobertura, as apelantes invocassem impedimentos que deveriam ter sido previamente verificados.

A conduta das apelantes caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, conhecido na doutrina como venire contra factum proprium. Ao confirmarem a efetivação da portabilidade, receberem os valores correspondentes e instaurarem fundada expectativa de cobertura junto à autora, especialmente diante de sua condição de gestante, as apelantes não poderiam, em momento posterior, alegar impedimentos que deveriam ter sido previamente analisados.

A aplicação do instituto da supressio, no caso concreto, não se refere à perda do direito por não utilização prolongada, mas sim ao não exercício oportuno do direito de recusa, que gerou, na consumidora, fundada confiança na eficácia da contratação.

Essa conduta desrespeita o dever de transparência e confiança, além de transferir indevidamente à consumidora os ônus de falhas administrativas e de comunicação interna entre as operadoras e a administradora de benefícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. Julgamento de procedência do pedido inicial, para manutenção das coautoras como dependentes no plano de saúde de seu genitor. Irresignação da requerida. Alegada perda da condição de elegibilidade da dependente. Descabimento. Aplicação ao caso concreto da legislação consumerista. Inteligência das Súmulas no 608 do E . Superior Tribunal de Justiça e no 100 deste Tribunal de Justiça. Ausência de previsão clara acerca da possibilidade de exclusão dos beneficiários quando cessada sua dependência econômica. Violação do dever insculpido no art. 6o, III, do CDC . Interpretação das cláusulas contratuais que devem ser efetuadas da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do artigo 47 do CDC. Ré que manteve uma das dependentes no plano de saúde por mais de uma década após ter alcançado a invocada idade limite. Expectativa de direito quanto à continuidade do contrato . Supressio configurada. Resolução contratual que viola a boa-fé objetiva. Precedentes. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10180723820248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 25/11/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da supressio e o princípio da boa-fé objetiva, reconhecendo a ilicitude da conduta das apelantes e determinando o restabelecimento da assistência à saúde da autora.

Da Configuração dos Danos Morais

As apelantes sustentam a inexistência de danos morais, alegando que não praticaram qualquer ato ilícito e que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Argumentam que não estão presentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

A responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde e das administradoras de benefícios é objetiva, nos termos do artigo quatorze do Código de Defesa do Consumidor, dispensando-se a prova de culpa. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença de conduta ilícita ou abusiva, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Conforme documentado nos autos, as apelantes confirmaram expressamente a migração do plano de saúde da autora, recolheram valores relativos à adesão e fixaram data para o início da vigência contratual. Posteriormente, procederam ao cancelamento unilateral do processo de portabilidade, sem qualquer notificação prévia ou justificativa tempestiva, deixando a autora, gestante à época, desassistida em momento de acentuada vulnerabilidade pessoal.

A atuação contraditória das apelantes viola o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em sua função de proteção da confiança legítima, e compromete direitos fundamentais, como o acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual ou conflito de interpretação de cláusula, mas de falha relevante na prestação do serviço, capaz de gerar fundado abalo psicológico à autora, que, em virtude da omissão e posterior retração das apelantes, se viu sem cobertura assistencial num período crítico de sua gestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja danos morais. Contudo, a jurisprudência reconhece a configuração de dano moral em casos de negativa indevida de cobertura ou cancelamento unilateral de plano de saúde, especialmente quando o consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, a autora encontrava-se no sétimo mês de gestação, ficando desassistida de cobertura assistencial em momento de acentuada vulnerabilidade pessoal, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO - CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS - REQUISITOS PRESENTES . QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRUDENTE ARBÍTRIO. - Não é lícita a rescisão/cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora do plano de saúde sem a prévia notificação do usuário e a disponibilização de migração para plano individual ou familiar - Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, age com acerto o Juiz ao julgar procedente o pedido de indenização por danos morais - A fixação do "quantum" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50064552020208130433, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

Portanto, a sentença recorrida reconheceu corretamente a configuração dos danos morais, devendo ser mantida neste ponto.

Do Quantum Indenizatório

A apelante Unimed Cuiabá sustenta que o valor de dez mil reais arbitrado a título de danos morais é excessivo e não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser drasticamente reduzido.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico e compensatório da medida.

No caso concreto, a sentença recorrida fixou a indenização por danos morais no valor de dez mil reais, fundamentando que, embora a autora tenha pleiteado o valor de vinte mil reais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as condições econômicas financeiras da autora e das requeridas e os transtornos sofridos pela requerente, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi moderada, o valor de dez mil reais mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado, sem configurar enriquecimento indevido, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

O valor arbitrado pelo juízo sentenciante mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a vulnerabilidade pessoal da autora, que se encontrava gestante à época dos fatos, e a gravidade da conduta das apelantes, que confirmaram a portabilidade e posteriormente cancelaram unilateralmente, sem prévia notificação, deixando a autora desassistida em momento crítico.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem fixado valores semelhantes em casos análogos, razão pela qual não se justifica a redução do quantum indenizatório. Aliás, em caso similar, já decidi que:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE PACIENTE HIPERVULNERÁVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL DE 60 DIAS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico contínuo configura dano moral, por gerar angústia, insegurança e violação de direito fundamental, sendo desnecessária a prova específica do abalo.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento do autor e atender ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, considerando sua condição de hipervulnerabilidade e a gravidade da conduta da operadora
. IV. DISPOSITIVO Primeiro apelo conhecido e desprovido. Segundo apelo conhecido e provido.”
(N.U 1006449-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (grifei)

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado em dez mil reais.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

A apelante Aqquê sustenta que a autora não preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, pois é advogada e patrocina atualmente quarenta e oito ações distintas, certamente auferindo ganhos suficientes para honrar com o pagamento das custas e demais despesas processuais.

A justiça gratuita é direito fundamental previsto no artigo quinto, inciso setenta e quatro, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O artigo noventa e oito do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo noventa e nove, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil. A impugnação deve ser fundamentada em elementos concretos que infirmem a presunção. No caso concreto, a apelante Aqquê não trouxe aos autos prova concreta da capacidade financeira da autora.

A mera alegação de que a autora é advogada e patrocina quarenta e oito ações distintas não é suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência, especialmente considerando que não há comprovação dos valores efetivamente auferidos pela autora em sua atividade profissional.

Portanto, mantenho a concessão da justiça gratuita à autora.

Da Impossibilidade de Cumprimento da Obrigação de Fazer

A apelante Aqquê sustenta que a obrigação de reativar o plano de saúde é impossível de ser cumprida, pois não possui competência para ativar ou reativar beneficiários no plano de saúde, sendo de competência exclusiva da operadora de saúde. Argumenta que a Unimed Federação não está inclusa no polo passivo da demanda e que a autora não preenche os requisitos de elegibilidade contratual para inclusão como dependente.

A sentença recorrida determinou que as apelantes, solidariamente, procedam à imediata reativação do plano de saúde da autora, nas mesmas condições originalmente pactuadas.

A responsabilidade solidária decorre da participação ativa na cadeia de fornecimento, nos termos do artigo sétimo, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação de reativar o plano decorre da responsabilidade solidária, independentemente da competência específica de cada fornecedor.

Ademais, a autora requereu, subsidiariamente, a contratação de plano individual. A Unimed Cuiabá pode cumprir a obrigação de fazer por meio da contratação de plano individual, sem carência, considerando que a negativa de contratação de plano individual, conforme documentado nos autos, caracteriza tratamento discriminatório, uma vez que a operadora efetivou plano individual para terceiro.

Portanto, não se verifica impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente o direito vigente ao caso concreto. As apelantes participaram ativamente do processo de portabilidade do plano de saúde da autora, confirmaram expressamente a migração, recolheram valores e fixaram data para início da cobertura, gerando legítima expectativa na consumidora.

O subsequente cancelamento unilateral, sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva, justificando a aplicação do instituto da supressio e a condenação em danos morais.

A responsabilidade solidária das apelantes decorre da participação ativa na cadeia de fornecimento, nos termos do artigo sétimo, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a identificação precisa da operadora responsável pelo plano coletivo.

O valor da indenização por danos morais fixado em dez mil reais mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da conduta das apelantes.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026